Tribunal: TCU
Processo: 038.160/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em face de possíveis irregularidades na condução, pelo 57o Batalhão de Infantaria Motorizado, do Pregão Eletrônico 6/2020

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, em face de possíveis irregularidades na condução, pelo 57o Batalhão de Infantaria Motorizado, do Pregão Eletrônico 6/2020, cujo objeto é a aquisição de mobiliários em geral e teve o valor adjudicado de R$ 81.580.685,00, com vigência de 12 meses; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 20/11/2020, por meio da decisão à peça 10; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog, para as providências cabíveis.